Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736940-48.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ MARTINS NETO PACIENTE: CÉLIA MENDES DA CRUZ RAMOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CÉLIA MENDES DA CRUZ RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, DF, que decretou sua prisão temporária por 5 (cinco) dias, em inquérito policial que apura suposta prática do crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa). Narra a impetrante que a prisão temporária foi decretada em 23/08/2023, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 30/08/2023. Sustenta, em síntese, que o ato coator carece de fundamentação concreta e individualizada. Argumenta que não estão presentes o fumus commissi delicti nem o periculum libertatis em relação à paciente. Salienta nunca ter sido intimada para interrogatório na delegacia de polícia durante os dias da prisão, além de interrogatório prestado anteriormente (ID 50898717). Pretende, assim, a revogação da prisão temporária (ID 50898717). O pedido liminar foi denegado (ID 50899591). Foram requeridas informações ao Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que as prestou, conforme ID 50945307. A douta Procuradoria de Justiça noticiou que, no dia 03/09/2023, a paciente foi colocada em liberdade, e pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 51149075). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações dando conta de que a paciente foi colocada em liberdade, tendo em vista que expirou o prazo da prisão temporária, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator